Tribunal: TJES
Processo: 5000167-27.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-27.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUSIVAL PEREIRA DOS REIS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CP. AMEAÇA. PROFERIMENTO DE OFENSAS E INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE VALOR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Aduz a denúncia que, no dia 17 de março de 2024, por volta das 18h48min, na Rodovia BR-101, Km 211, sentido João Neiva, em frente ao antigo destacamento da Polícia Rodoviária Federal, o denunciado Lusival Pereira Alves, também conhecido como “Lúcio”, teria ameaçado a vítima Adriano Carlos Barroso da Fonseca, proferindo as expressões “seu zé buceta, eu sei que foi você que me denunciou, vem aqui fora pra ver” e afirmando que “iria agredi-lo assim que saísse de casa”, conforme narrado no Boletim Unificado n.º 54025876 e nas autodeclarações. Diante dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

2.A sentença objurgada julgou procedente a denúncia para condenar o réu LUSIVAL PEREIRA DOS REIS, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção. Por fim, julgou-se improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de indicação de valor mínimo na petição inicial, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.986.672.

3. Em apelação, o Ministério Público insurge-se contra a sentença que, embora tenha condenado o réu a 3 meses de detenção por ameaça (art. 147 do CP), deixou de fixar indenização por danos morais sob o fundamento de que o pedido era genérico. Sustenta que o dano moral é presumido, sendo desnecessária a indicação de valor ou prova específica, conforme o art. 387, IV, do CPP. Aponta que caberia ao juízo fixar valor mínimo indenizatório, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 983). Pugna pela reforma parcial da sentença para impor a condenação à reparação mínima à vítima, mantendo-se a condenação penal.

4. Em apelação, a defesa sustenta que a conduta do recorrente não configura crime de ameaça, pois as palavras foram proferidas em meio a discussão acalorada, sem dolo específico. Alega ausência de provas robustas, destacando que a condenação baseou-se apenas no depoimento da vítima, sem elementos de corroboração. Invoca jurisprudência no sentido de que discussões momentâneas e passionais não caracterizam o tipo penal, bem como o princípio do in dubio pro reo. Por fim, pleiteia a absolvição com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do CPP.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Os pleitos recursais não merecem acolhimento. Explico.

No que tange ao recurso interposto pelo réu, constato que, durante a fase instrutória, tanto a vítima quanto as testemunhas narraram os fatos, apontando, em síntese, que o réu, ora apelante, proferiu ameaças à vítima nos termos descritos na peça acusatória. Dessa maneira, os depoimentos colhidos, coesos e consistentes entre si, são aptos a demonstrar tanto a autoria quanto a materialidade do crime, legitimando, portanto, a condenação do acusado. Assim, embora o recorrente sustente que os fatos narrados na denúncia não configuram o delito que lhe foi atribuído, sob a alegação de que as ameaças ocorreram numa discussão acalorada, entendo que a instabilidade emocional ou eventual irritação do agente não afastam o dolo nem configuram causa excludente de ilicitude. Ademais, é precisamente em momentos de maior tensão e perturbação emocional que, com frequência, as ameaças são exteriorizadas, não sendo tal circunstância suficiente para afastar o elemento volitivo do tipo penal. Por esse motivo, não há que se cogitar em absolvição, pois a conduta do apelante se amolda, formal e materialmente, ao tipo penal que lhe foi imputado, conforme se extrai dos autos.

7. Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, entendo que no que tange aos danos morais, requeridos com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o pleito igualmente não merece acolhimento, pois, conforme registrado na sentença, não há nos autos a especificação do valor almejado, conforme exige o art. 3º do CPP e o art. 292, V, do CPC/2015 (REsp n. 1.986.672/SC, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023), razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8. Da conclusão. CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)